Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-69.2016.8.11.0036
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001402-69.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON BATISTA CUNHA - CPF: 033.757.101-51 (APELANTE), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,40G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de um cigarro artesanal de maconha, pesando 0,40g. A defesa sustenta a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal, por ausência de provas da destinação comercial da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade ínfima de droga apreendida (0,40g de maconha) permite a condenação por tráfico de entorpecentes; (
ii
) estabelecer se, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou considerada penalmente atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e inequívoca da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a mera apreensão de pequena quantidade de droga desacompanhada de outros elementos indicativos da traficância.

3. A prova oral produzida nos autos é frágil e contraditória, especialmente diante da negativa do suposto comprador de ter adquirido substância do acusado ou de reconhecer sua voz na ligação telefônica interceptada.

4. A quantidade apreendida (0,40g) é ínfima, correspondente a um único cigarro artesanal, já pronto para uso, circunstância que, isoladamente, não permite inferir o intuito de venda, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e pel
a
rat
i
o

deciden
di
do Tema 506 do STF.

5. Não foram apreendidos instrumentos típicos de comércio (
balança, dinheiro fracionado, anotações, múltiplas porções, fluxo de pessoas
), tampouco realizada investigação que permitisse aferir eventual reiteração ou habitualidade na prática do tráfico.

6. A ausência de diligências básicas na investigação impossibilita a formação de um juízo condenatório seguro, não sendo admissível presumir a finalidade mercantil com base em meras conjecturas, estigmas sociais ou reputação do acusado.

7.
Diante do contexto fático e probatório dos autos, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para aplicação das medidas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas exige prova objetiva da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a mera apreensão de pequena quantidade de entorpecente”.

“A apreensão de quantidade ínfima de maconha (0,40g), desacompanhada de outros indícios, autoriza a desclassificação para porte para consumo pessoal”.

“À luz do Tema 506 do STF, o porte de até 40g de cannabis sativa para uso próprio não configura crime, salvo prova concreta em sentido contrário”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001402-69.2016.8.11.0036

APELANTE: CLEYTON BATISTA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Cleyton Batista Cunha, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
(id. 294175898)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para caracterização do tráfico de drogas, asseverando que o apelante foi surpreendido com apenas um cigarro artesanal de maconha, pesando 0,40 gramas, o que seria manifestamente incompatível com a finalidade mercantil da substância
(id. 294175896)
.

Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais e em uma suposta ligação telefônica, a qual teria sido mal interpretada, já que o próprio usuário ouvido em juízo negou ter adquirido qualquer substância do acusado.

Invoca, ademais, o princípio do
in dubio pro reo
e a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, pugnando pela desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público em primeira instância apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, afirmando que a prova oral e a ligação telefônica revelariam a destinação comercial da droga apreendida
(id. 312291378)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se também pelo desprovimento do apelo, aderindo integralmente às contrarrazões ministeriais de primeiro grau
(id. 322534366)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando cuidadosamente os autos, nota-se que a narrativa fática, desde o inquérito até a sentença, assenta-se sobre um
terreno arenoso
, onde a suposição substituiu a prova e a dedução tomou o lugar da certeza.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve que, no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 10h40min, o denunciado Cleyton Batista Cunha trazia consigo, “
com intento de comercialização
”, um cigarro artesanal de maconha, quando foi abordado por policiais militares em uma casa abandonada na Avenida Rio de Janeiro, em Guiratinga/MT.

Segundo a peça acusatória, a polícia teria recebido informações de que indivíduos estariam escondidos nesse local, pois estariam sendo perseguidos pela polícia de Rondonópolis.

Ao chegarem, encontraram o apelante e outras pessoas, tendo sido apreendido com ele um cigarro artesanal já pronto para uso, de aproximadamente 0,40g de maconha.

Ainda conforme a narrativa, durante o procedimento na delegacia, o telefone celular do acusado teria tocado, sendo o interlocutor identificado como “
Dekinha
”, o qual teria “
aguardado o recebimento de um cigarro de maconha
”, encomendado por R$ 20,00, que seria entregue em seu local de trabalho.

No entanto, essa versão ministerial, aparentemente linear, desmorona ao primeiro exame do termo de depoimento prestado pelo próprio “
Dekinha
”
,

Francisco
Almeida de Oliveira
.

Em sua oitiva policial, ele nega categoricamente ter conseguido comprar qualquer substância de Cleyton, afirmando que ligou três vezes, sem sucesso, e que jamais chegou a adquirir a droga.

Essa declaração, longe de ser um mero detalhe, desestrutura todo o núcleo da acusação, pois revela que o suposto comprador nunca concretizou o ato de compra, nem sequer reconheceu a voz do acusado na ligação atendida por outra pessoa.

Em outras palavras:
o único elo que sustentava a tese da traficância
,
a alegada ligação telefônica “em viva voz”
,
foi quebrado pela própria testemunha que o Ministério Público utilizou como lastro
.

Não bastasse isso, o contexto em que se deu a abordagem é igualmente relevante.

O acusado não foi flagrado em via pública, vendendo, distribuindo ou transportando droga, mas dentro de uma casa abandonada, em companhia de outros jovens, todos sem qualquer indício de comércio, balança, dinheiro fracionado ou instrumentos de tráfico.

O que havia ali, objetivamente, era um cigarro artesanal de maconha, que ele mesmo afirmou ser para uso pessoal.

O relatório policial menciona que “
a residência era frequentada por indivíduos foragidos de Rondonópolis
”.

Mas não há, nos autos, qualquer prova de que o apelante fosse um desses foragidos ou de que estivesse praticando outro ilícito.

É evidente, portanto, que a abordagem teve caráter preventivo e especulativo e que o cigarro encontrado foi apenas o pretexto visível de uma operação feita à base da desconfiança e do estigma.

Tal contexto evidencia a necessidade de um critério jurídico claro para evitar que percepções subjetivas e atos policiais de natureza meramente preventiva se convertam em imputações criminais desprovidas de lastro probatório, razão pela qual a consolidação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral trouxe relevante baliza interpretativa no campo da política criminal de drogas

A
ratio

decidendi
do referido tema reforça que o direito penal deve se restringir às condutas lesivas e socialmente relevantes, afastando a punição simbólica de comportamentos que, embora moralmente reprováveis a alguns, não causam
dano
concreto a terceiros.

Nesse contexto, a apreensão de 0,40g de maconha, correspondente a um único cigarro artesanal já confeccionado, mostra-se absolutamente incompatível com a finalidade de tráfico, tanto sob a ótica da racionalidade econômica quanto da coerência criminológica.

É ilógico supor que alguém arriscaria sua liberdade para negociar, por ínfimo valor, um cigarro que ele próprio produziu e que, por todas as circunstâncias, se destinava ao uso imediato.

A fragilidade probatória acentua-se quando se observa que o suposto comprador negou em juízo ter adquirido qualquer substância do acusado, tampouco reconheceu sua voz na ligação telefônica apontada como indício de negociação.

Se não houve compra, comunicação efetiva ou apreensão de porções múltiplas, não há substrato probatório mínimo para afirmar que o cigarro apreendido era objeto de venda.

A condenação, assim, repousa em um raciocínio circular
, pois
presume-se a condição de traficante para justificar a mercancia e, em seguida, utiliza-se a suposta mercancia para confirmar a condição de traficante.

Esse tipo de inferência tautológica
,
em que a conclusão coincide com a premissa
,
não encontra amparo em um processo penal regido pela presunção de inocência.

Sabe-se que reputação, rumor ou impressões policiais não se prestam como prova da traficância.

O reconhecimento do tráfico exige elementos objetivos, tais como instrumentos de venda, valores fracionados, porções múltiplas, comunicações interceptadas ou vigilância que indique reiteração.

Nenhum desses elementos comparece aos autos.

O que se tem, em suma, é um cigarro de maconha, uma ligação não comprovada e uma narrativa que não encontra amparo em evidências externas.

A investigação, inclusive, não adotou diligências elementares
,
como busca domiciliar, perícia em aparelhos telefônicos, quebra de sigilo ou vigilância, o que demonstra a carência estrutural do acervo probatório e impede qualquer conclusão segura sobre o cometimento do delito de tráfico.

Diante disso, a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
devem prevalecer.

A dúvida gerada pela ausência de prova robusta não pode ser suprida pela expectativa social ou pela tentativa de afirmar exemplaridade punitiva.

Deveras
,
após o Tema 506, tornou-se necessário estabelecer parâmetros objetivos para distinguir o usuário do traficante, de modo que a condenação por tráfico de drogas, sobretudo em situações de apreensão ínfima, exige demonstração inequívoca de finalidade mercantil.

Este Tribunal já vem ajustando sua jurisprudência a essa compreensão.

No Recurso de Apelação n.º 0015647-62.2019.8.11.0042, esta Primeira Câmara Criminal assentou, com precisão e prudência, que “
a condenação por tráfico exige prova inequívoca da finalidade mercantil da substância entorpecente” e que “contradições testemunhais e ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão impedem a formação de juízo condenatório
”.

Situação idêntica, ou até mais favorável ao acusado, se reproduz nos presentes autos.

A contradição é patente, a prova é frágil, o contexto é de uso, e a quantidade é ínfima.

O que há é apenas um cigarro artesanal de maconha, pesando menos de meio grama, apreendido em local ermo, sem nenhum indicativo de comércio ou reiteração delitiva.

Essa orientação, aliás, vem sendo reiteradamente reafirmada pelos Tribunais Superiores.

Em
Habeas Corpus
n.º 888877/MS (2024/0032088-8), da relatoria da Ministra Daniela Teixeira, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou caso em que a condenação se apoiava exclusivamente na palavra dos policiais e em presunções genéricas sobre traficância, diante da apreensão de 37 gramas de maconha.

Naquela oportunidade, a Corte reconheceu que a mera apreensão da substância, desacompanhada de instrumentos de venda ou indícios concretos de comércio, não autoriza a condenação por tráfico, determinando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Constou da ementa:

“A
revaloração
das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda. A quantidade de droga apreendida (37 gramas de maconha) não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Habeas corpus concedido para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
”
.
(HC 888877/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
2024)

Em idêntico sentido, o
AgRg
no
Habeas Corpus
n.º 687674/SP, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, enfatizou que

“
a
apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada
”
. (Sexta Turma, j. 15/02/2022,
DJe
18/02/2022)

Nesse precedente, mesmo diante de 42,2g de maconha em 50 porções, 2,38g de cocaína em 12 porções e 4,34g de crack em 22 porções, o STJ entendeu insuficiente o conjunto probatório para caracterizar o tráfico, reafirmando que a finalidade mercantil deve estar comprovada por elementos objetivos e não por presunções.

O raciocínio desses julgados
,
todos versando sobre quantidades muito
superiores
à do presente caso
,
reforça o descompasso de se manter uma condenação por tráfico baseada em menos de meio grama de maconha.

Aqui, sequer há multiplicidade de porções, instrumento de venda, dinheiro fracionado, balança, anotações ou qualquer outro indício material de comércio.

Há apenas um cigarro artesanal, já pronto para uso, encontrado com um réu primário, em ambiente isolado.

Em harmonia com esse entendimento, no N.U. 1030563-40.2024.8.11.0000, julgado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva reconheceu que:

“
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 (RE n.º 635.659/SP) declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, estabelecendo que o porte de drogas para uso pessoal, em quantidade inferior a 40g de cannabis sativa, não configura infração penal, mas sim infração administrativa. A interpretação da Suprema Corte autoriza a aplicação da revisão criminal para adequação da condenação ao novo entendimento, quando este se revela mais favorável ao réu, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF)
.”

(
N.U. 1030563-40.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/05/2025, DJE 16/05/2025)

Esse julgado, de caráter paradigmático, consolidou na jurisprudência estadual o alcance prático do Tema 506 da Repercussão Geral, cuja tese central é inequívoca:
o porte de até 40 gramas de cannabis sativa para uso pessoal não configura crime, exigindo-se do Estado prova concreta e inequívoca da destinação mercantil para que se cogite de tráfico
.

Mais recentemente, sob
minha relatoria
, esta Primeira Câmara Criminal reafirmou o novo paradigma interpretativo ao decidir que:

“
A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF aplica-se quando a quantidade de maconha apreendida for inferior a 40g, exigindo-se do Estado prova concreta e inequívoca da destinação mercantil para caracterizar o tráfico de drogas. Em caso de dúvida quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo e desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.”

(N.U. 1001274-46.2022.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, j. 05/09/2025, DJE 05/09/2025)

O cotejo dess
e
s
precedentes

revela um vetor interpretativo uníssono:
a finalidade mercantil não se presume, prova-se
.

E, quando a quantidade é ínfima, a prova é contraditória e o contexto é de consumo, a dúvida se impõe, não como benevolência, mas como dever de justiça.

Assim, diante da contradição do suposto comprador, da ausência de instrumentos típicos de comércio, da quantidade ínfima apreendida e da inequívoca deficiência investigativa, a condenação por tráfico não se sustenta nem sob a ótica fática, nem sob o crivo jurídico.

A conduta do apelante, portanto, não ultrapassa o limite do porte para consumo pessoal, devendo ser desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

E mais: à
luz do entendimento firmado no Tema 506 do STF, a posse de maconha em quantidade tão irrisória
,
0,40g, equivalente a um cigarro artesanal
,
deve ser compreendida como ato atípico penalmente, de natureza meramente administrativa, pois carece de lesividade social e de reprovabilidade material que justifique a intervenção penal
.

Dessa forma, a desclassificação aqui não representa indulgência, mas simples restauração da coerência do sistema penal, que deve reservar sua força repressiva para as grandes engrenagens do tráfico, e não para o usuário isolado cuja conduta, neste caso, se esgota em um ato de consumo.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de desclassificar a conduta imputada ao réu
Cleyton
Batista Cunha
, do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, para o art. 28 do mesmo diploma legal
(posse de droga para consumo pessoa
l),
com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para aplicação das medidas educativas cabíveis, nos termos do art. 28, incisos I a III, da Lei n.º 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025